Tribunal: STF
Processo: ARE 1387044
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança - Servidora pública do Município de São Paulo - Pretensão à concessão de aposentadoria com proventos integrais - Sentença de concessão da segurança - Irresignação do ente público - A admissão da impetrante no serviço público em 1989 junto ao Estado de São Paulo, pelo regime instituído pela Lei Estadual nº 500/1974, é apta a configurar o preenchimento do requisito da data de ingresso no serviço público previsto no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 - Contudo, a servidora desligou-se do cargo ocupado junto ao Estado de São Paulo em 2013, época em que não havia implementado os requisitos necessários à aposentadoria voluntária tal como pleiteado - Assim, seu pedido de aposentadoria deve levar em conta a data de ingresso nos quadros municipais, que ocorreu em no ano de 2008, o que remete a inaplicabilidade da paridade e integralidade pretendidas - Precedentes desta Corte de Justiça - Reforma da sentença - Provimento da remessa necessária e do recurso voluntário."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, 40, §5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Apesar de a legislação estadual acima citada equiparar os contratados pela Lei Estadual nº 500/1974 aos servidores efetivos, verifica-se dos autos que a impetrante desligou-se do cargo ocupado junto ao Estado de São Paulo em 12.02.2013 (fls. 19/22), tal como também consta da Certidão de Contagem de Tempo acostada aos autos às fls. 23/26).



    Nessa medida, tendo-se verificado que houve rompimento o vínculo com o ente estadual em 2013, não se mostra possível considerar o ingresso junto ao Estado de São Paulo para o pleito de concessão de aposentadoria com proventos integrais em 2020 (fls. 13/14). Até porque quando de seu desligamento do serviço público estadual, ainda não havia implementado os requisitos necessários à aposentadoria voluntária com fundamento no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Sua aposentadoria voluntária, portanto, deve levar em consideração a data de ingresso nos quadros municipais, que ocorreu em 01.10.2008 (fl. 19), o que remete a inaplicabilidade da paridade e integralidade prevista no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, vez que esta é anterior."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente